Tribunal: STF
Processo: HC 68583
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-23
Data de publicação: 1991-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS.  Prisão  decorrente  de   pronuncia.   Pessimos
antecedentes. Insuficiência de provas.
       01)  O  princípio inscrito  no  art.  5.,  inciso   LVII,   da
Constituição  não  impede  a  prisão  processual.   Inexistência   de
incompatibilidade entre a aludida norma e o  disposto  no  art.  408,
paragrafo 1., do CPP. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
       02)  Reconhecidos  os  pessimos   antecedentes   do   réu   na
sentença de pronuncia, não há constrangimento ilegal na  determinação
de sua prisão.
       03) Não e  o  WRIT  meio  idoneo  para  o  exame  profundo  do
conjunto probatório.
       HC indeferido, por maioria.